Tribunal: TJES
Processo: 5036657-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036657-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSAINE BATISTA DE OLIVEIRA NALI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036657-09.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSAINE BATISTA DE OLIVEIRA NALI

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DISTINGUISHING DO TEMA 1414. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. USO EFETIVO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ausência de contratação voluntária e a ocorrência de vício de consentimento, alegando ter sido induzida a erro ao acreditar que firmava contrato de empréstimo consignado simples.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) analisar a validade da contratação eletrônica formalizada por meio de biometria facial e geolocalização;

(ii) verificar se o recebimento de valores via transferência bancária e a utilização do cartão para compras afastam a alegação de vício de consentimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada de termo de adesão assinado digitalmente, com captura de biometria facial (
selfie
) e registro de geolocalização coincidente com o endereço residencial da autora (ID 19136273 e ID 19136262).

2 - Restou demonstrado o proveito econômico da consumidora através do recebimento de saque via TED (ID 19136278) e do uso efetivo do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos, inclusive em lojas virtuais como a
Shopee
(ID 19136279).

3 - A utilização reiterada do serviço e o usufruto do crédito disponibilizado configuram aceitação dos termos pactuados e afastam a tese de erro ou desconhecimento da natureza do produto. Incidência do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A utilização efetiva do cartão de crédito consignado para compras e o recebimento de valores em conta bancária, somados à contratação digital validada por biometria e geolocalização, afastam a alegação de vício de consentimento e validam o negócio jurídico."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ROSAINE BATISTA DE OLIVEIRA NALI
(ID 19136436) contra a sentença (ID 19136435) que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial. A recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que jamais contratou o serviço de
Cartão de Crédito Consignado (RCC)
junto ao
BANCO BMG SA
. Sustentou ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e questionou a validade dos descontos mensais de
R$ 85,50
em seu benefício previdenciário (ID 19136259).

O juízo de origem julgou a demanda
improcedente
(ID 19136435) por entender que a instituição financeira comprovou a regularidade do vínculo. A sentença fundamentou-se na apresentação do
termo de adesão
(ID 19136273), na prova de transferência do valor do saque via
TED
para conta de titularidade da autora (ID 19136278) e no histórico de faturas que demonstram a
utilização efetiva do cartão
para compras em estabelecimentos como
Shopee
e supermercados (ID 19136279).

Em suas razões recursais (ID 19136436), a recorrente alega
vício de consentimento
e falha no dever de informação. Alega que o contrato possui assinatura digital inválida e que o uso do cartão não ratifica o negócio, pois acreditava tratar-se de um cartão de crédito comum, sem vínculo com sua margem consignável. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 19136440), defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, ressaltando a ciência da autora sobre a modalidade contratada e o proveito econômico obtido com o uso do crédito.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A peça é tempestiva (ID 19136436), uma vez que a ciência da sentença ocorreu em
19/11/2025
(ID 19136437) e o protocolo do recurso foi realizado em
04/12/2025
(ID 19136436:1), dentro do prazo de dez dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao preparo, verifico que a recorrente pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 19136436:2), instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência (ID 19136260). O histórico de créditos demonstra que a autora percebe benefício previdenciário de valor reduzido (ID 19136264).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto.

III - DO MÉRITO

No mérito, a sentença de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autorizam o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do TJES
.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos é técnica de julgamento amplamente consolidada no rito célere dos Juizados Especiais Cíveis, encontrando amparo legal direto no artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, o qual dispõe que, se a sentença for confirmada pelos fundamentos nela expostos, a súmula do julgamento servirá de acórdão .

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação de
cartão de crédito consignado
e à validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente
ROSAINE BATISTA DE OLIVEIRA NALI
.

Conforme os autos, o
BANCO BMG SA
apresentou prova robusta da formalização do ajuste por meio digital. O
Termo de Adesão
de ID 19136273

demonstra a celebração do negócio jurídico em
05/08/2022
, mediante o uso de tecnologias de segurança que asseguram a autenticidade da manifestação de vontade. O procedimento incluiu a captura de
biometria facial (selfie)
, o registro do
endereço IP (187.59.96.169)
e a
geolocalização
no momento do aceite eletrônico.

Tais mecanismos de assinatura eletrônica possuem plena validade jurídica, encontrando amparo no art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, que reconhecem a eficácia de documentos eletrônicos e assinaturas digitais, mesmo sem certificado ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes como válidos.

Ademais, verifica-se que as coordenadas geográficas registradas no momento da assinatura do contrato (ID 19136273) são compatíveis com o endereço residencial da autora fornecido no contrato de locação de ID 19136262 (pág. 26), o que afasta indícios de fraude externa e reforça a presunção de que a própria recorrente realizou a operação em sua residência.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reconhece a validade desse meio de contratação:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inviável revisar a conclusão do Tribunal de segunda instância que, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, com utilização de biometria facial e sistema de geolocalização, diante dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto prejudica a análise do dissídio jurisprudencial. 3. Conforme o enunciado da Súmula n. 98 do STJ, os embargos de declaração opostos com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, impondo-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.947.219/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

Somado à regularidade formal, restou comprovada a
utilização efetiva
do produto e o
proveito econômico
auferido. O comprovante de transferência de
ID 19136278 (pág. 262)
evidencia que a recorrente recebeu o valor de
R$ 1.645,70
em sua conta bancária via
TED
, proveniente de operação de saque no cartão consignado.

Ainda, as faturas de ID 19136279 demonstram que a autora utilizou o cartão de crédito físico para realizar diversas compras no comércio, como em supermercados (Extrabom Boulevard, pág. 264; Perim, pág. 271) e em lojas virtuais (Shopee, pág. 264).

Assim, além da assinatura do instrumento, a efetiva
utilização do "plástico" (cartão físico),
há a comprovação de que o autor se valeu do cartão para a realização de compras e que houve a efetiva disponibilização do crédito contratado torna inequívoca a ciência e a fruição do serviço.

Se o consumidor utilizou o limite para compras e saques, ele tinha plena ciência da existência do cartão e de sua funcionalidade, cabendo-lhe a obrigação de acompanhar e quitar o saldo devedor.

Neste sentido, a jurisprudência se inclina a reformar sentenças quando comprovada a utilização do cartão e a clareza da contratação, afastando o dano moral, conforme precedente análogo:

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE.
A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

Ou seja, a jurisprudência pátria entende que o recebimento do numerário e o uso frequente do cartão são atos incompatíveis com a alegação de desconhecimento ou erro sobre a modalidade contratada. Ao usufruir dos recursos e do serviço, a consumidora demonstra ciência sobre a natureza da operação, o que afasta a tese de vício de consentimento.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento deste Tribunal e do STJ:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alega vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, pleiteando a nulidade do contrato e a conversão em contrato de mútuo. 2. O Tribunal estadual concluiu que não há vício de consentimento, uma vez que o autor utilizou o cartão de crédito por longo período, com saques transferidos para sua conta bancária, e que os descontos mensais no benefício previdenciário são legítimos. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado, utilizado por longo período pelo autor, pode ser anulado por vício de consentimento, e se há dano moral decorrente da alegada ilicitude na forma de cobrança. III. Razões de decidir 4. O Tribunal estadual entendeu que a utilização prolongada do cartão de crédito pelo autor, com saques transferidos para sua conta, caracteriza anuência tácita aos termos do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento.
5. A revisão do entendimento do Tribunal estadual demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Não se verifica dano moral, pois a prática de ato ilícito pela instituição financeira não foi configurada, sendo os descontos mensais considerados legítimos. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.778.159/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Portanto, demonstrada a validade do ajuste, o recebimento dos valores e a utilização do limite para compras, a conduta do banco configura
exercício regular de direito
. Não houve ato ilícito ou falha no dever de informação capaz de gerar o dever de indenizar ou de restituir valores.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau (ID 19136435) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 19136435) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)